Tribunal: TJDFT
Processo: 0729088-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Autos que aguardam laudo químico definitivo para abertura do prazo para as alegações finais. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.